Tribunal: CARF
Processo: 17734.720858/2015-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17734.720858/2015-05
ACÓRDÃO
1102-001.556 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. – CELPA (EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA
DE ENERGIA S.A.)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO DE TRIBUTOS. RECONHECIMENTO DE ESTIMATIVAS
CONFESSADAS E PARCELADAS. APLICAÇÃO DA INTELIGÊNCIA DA SÚMULA
CARF 177.
As estimativas confessadas e parceladas em programas especiais de
parcelamento integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, ainda que
pendentes de quitação.
A confissão das estimativas tem a aptidão automática de gerar crédito
tributário oponível a favor do contribuinte, devendo compor saldo
negativo, inclusive, nos casos de parcelamentos especiais, onde todo o
montante do crédito tributário está preservado pela própria confissão.
POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO APURADO HÁ MAIS DE
CINCO ANOS QUANDO HÁ PRÉVIO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO OU DE
RESSARCIMENTO NO PRAZO DECADENCIAL.
A existência de pedido inicial de ressarcimento ou restituição que arrole
créditos formadores de saldo negativo de tributos, até que seja
definitivamente resolvido, suspende a contagem do prazo decadencial para
a repetição do indébito, de forma que sua apresentação autoriza o
contribuinte a vindicar Declarações de Compensações sucessivas,
enquanto não resolvida a demanda inicial, quando volta a correr a
contagem do prazo decadencial.
O contribuinte pode demandar pedidos sucessivos de PER/DCOMP mesmo
quando ultrapassados os 5 (cinco) anos da extinção do crédito tributário,
desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou
de ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo
e, ainda, que sejam satisfeitas as condições legais de recuperabilidade.
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.556 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17734.720858/2015-05
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário. Acompanhou pelas conclusões o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fenelon Moscoso de Almeida, Cristiane Pires Mcnaughton,
Gustavo Schneider Fossati, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ que negou direito creditório
decorrente de saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário de 2004, objeto de Pedido de
Restituição (PER) transmitido em papel em 22.09.2015.
Por bem resumir o tema, transcreve-se parte do relatório do acórdão de 1a
instância, ao final complementado por esta Relatoria:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade em face do Despacho Decisório que
não reconheceu o Pedido de Restituição de saldo negativo de IRPJ apurado no
ano-calendário de 2004, no montante de R$ 3.566.938,42 (valor original) por meio
de PER transmitido em papel1 em 22.09.2015, formado por (i) retenções na fonte
e (ii) estimativas quitadas via DARF, compensação e parcelamento.
Razões da Interessada

1 Informa a interessada (fls. 2 a 6) que, antes de recorrer ao formulário-papel, tentara elaborar o PER eletrônico, em
21/09/2015, utilizando o Programa PER/DCOMP, conforme já determinava o § 1o do artigo 3o da Instrução Normativa
RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012. Contudo, teve o seu intento frustrado quando o aplicativo informou tratar-
se de período de apuração com mais de cinco anos em relação à data de transmissão, impedindo-lhe o preenchimento
das fichas e a transmissão do PER (fl. 7).
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.556 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17734.720858/2015-05
3
Alega que o Pedido de Restituição foi instruído com os documentos que
demonstravam a origem do crédito, inclusive mediante a comprovação da
quitação do parcelamento em que as estimativas mensais teriam sido incluídas
(comprovantes de consolidação do parcelamento antecipado às fls. 56/648).
Embora as estimativas parceladas (débitos plenamente confessados) estivessem
contidas no saldo negativo do período, a Requerente informa que seguiu a
orientação da Receita Federal vigente à época de que a utilização de tais créditos
(estimativas parceladas de IRPJ ou CSLL) somente poderia ocorrer após o
pagamento destas no âmbito do parcelamento especial no qual foram incluídas
(transcreve trechos dos processos de consulta 334/092 e 30/113).
A despeito de tal orientação, a interessada discorda do Despacho Decisório que
negou a restituição, sob a alegação que:
(i) somente as estimativas de IRPJ, incluídas em programas de parcelamento,
cujas parcelas já estariam quitadas na data de apresentação do pedido de
restituição poderiam compor o saldo negativo do período; e (ii) mesmo que
formado por estimativas mensais quitadas por meio do parcelamento, o
contribuinte teria apenas cinco anos para solicitar a restituição do saldo negativo
a que se referiam as respectivas estimativas parceladas.
Argumenta que o crédito não poderia ser negado nesses termos do DD, já que as
estimativas parceladas somente passam a compor o saldo negativo a que se
referem quando são liquidadas, ou seja, a formação do saldo negativo se
aperfeiçoaria com a quitação progressiva das parcelas do parcelamento especial
que continha os débitos das estimativas mensais que formaram o crédito
declarado na DIPJ da Requerente.
Defende a tese que houve a ampliação do prazo para utilização do indébito,
tomando como termo a quo do seu efetivo direito creditório os pagamentos das
respectivas parcelas parceladas. Neste sentido, alega que pleiteou o seu direito
creditório relativo ao saldo negativo de 2004 sucessivamente à liquidação das
parcelas relativas às estimativas mensais. Assim, discordando do entendimento
esposado no despacho decisório (DD), argumenta que as estimativas parceladas
passariam a compor o saldo negativo a que se referiam na medida em que as
parcelas do parcelamento fossem pagas, e não da data da declaração da apuração
anual em sua DIPJ.

2 “Processo de Consulta m. 334/09 ESTIMATIVAS PARCELADAS. SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. O contribuinte
pode pedir a restituição ou declarar a compensação do Saldo negativo de IRPJ e de CSLL composto por estimativas
parceladas a partir do momento em que as parcelas pagas superarem o valor devido na declaração, e na proporção e
que for pago.”
3 “Processo de Consulta n. 30/11 ESTIMATIVAS PARCELADAS. SALDO NEGATIVO, COMPENSAÇÃO. O Saldo negativo de
IRPJ ou CSLL apurado na declaração anual, oriundo de valores devidos mensalmente por estimativa, não recolhidos
tempestivamente e inscritos no parcelamento, somente poderá ser utilizado pelo sujeito passivo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela RFB à medida que forem sendo
pagas as parcelas desse, e desde que o montante já pago exceda o valor do imposto ou contribuição”
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.556 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17734.720858/2015-05
4
Entendimento diverso limitaria o seu direito creditório apenas às estimativas
mensais que se referissem as parcelas liquidadas do respectivo parcelamento até
o período máximo de cinco anos, impossibilitando o aproveitamento ou
restituição da totalidade do saldo negativo formado e devidamente pago via
parcelamento após os cinco anos. Junta jurisprudência do Carf.
Aduz que não é razoável condicionar o direito creditório da Requerente à dois
pressupostos diametralmente opostos:
(i) que a formação do saldo negativo do período depende de quitação definitiva
das parcelas do parcelamento que se referem às estimativas mensais daquele
período,(ii) que a decadência de pleitear o crédito formado a partir de estimativas
parceladas se encerra com o transcurso do prazo de cinco anos após o
encerramento do ano-calendário, uma vez que a liquidação das parcelas podem
ocorrer após o transcurso deste lapso temporal.
O entendimento declarado no DD demonstra inequívoca restrição ao seu direito
de rever o tributo indevidamente pago, como previsto pelo artigo 165o, I, do
Código Tributário Nacional. Conforme o despacho decisório, o aproveitamento do
saldo negativo de IRPJ do ano de 2004 somente poderia ser pleiteado em até
cinco anos contados do fato gerador da obrigação originária (31.12.2004).
Aceitando-se tal entendimento, no momento em que a Requerente efetuou os
pagamentos das parcelas do parcelamento que se referiam às respectivas
estimativas mensais, seu direito à restituição já estaria extinto, mesmo que antes
de efetuado o pagamento.
Alega enriquecimento ilícito da Receita Federal, pois, de um lado, é exigida a
quitação integral das estimativas mensais responsáveis por compor o Saldo
negativo ora em discussão, antes da possibilidade de a Requerente pleitear seu
aproveitamento; e, por outro lado, está sendo negado o seu direito à restituição
do mesmo Saldo negativo já formado pelas estimativas quitadas periódica e
sucessivamente no programa de parcelamento especial, ou seja, definitivamente
quitadas e capazes de formar o respectivo saldo negativo ora pleiteado.
Se a restituição dos créditos correspondentes ao saldo negativo formado em
2004, somente puder ser aproveitado quando comprovado o pagamento das
parcelas que sobreponham o montante de imposto de renda devido, seu crédito
jamais poderia ser restituído ou compensado com débitos fiscais próprios, pois
optou por parcelar referido débito em 120 (cento e vinte) parcelas, as quais
correspondem a um lapso temporal equivalente a 10 (dez) anos.
Na hipótese em que se considere que o Saldo negativo de 2004 tenha se formado
tão somente com o pagamento integral das estimativas parceladas, seja declarado
o sobrestamento do julgamento do presente processo até que o julgamento
definitivo do recurso interposto nos autos do processo n. 10280.904904/2009-15.
Ao final pede:
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.556 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17734.720858/2015-05
5
a) seja julgada procedente a presente Manifestação de Inconformidade para
reformar o disposto no Despacho Decisório e reconhecer, à Requerente, o direito
de Restituição do Saldo negativo de 2004.
b) Em não sendo reconhecido o direito à restituição do Saldo negativo de 2004
pela Requerente, requer-se o sobrestamento do presente processo até que haja
decisão definitiva do processo administrativo n. 10280.904904/2009-15, em que
se discute o aproveitamento de mesmo Saldo negativo, e que aguarda julgamento
do Recurso Voluntário pelo CARF.
A DRJ negou o direito creditório, conforme decisão de fls. 806/811, assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Não
há previsão legal para o sobrestamento de processos. O processo administrativo
fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da oficialidade, que obriga a
administração a impulsionar o processo até sua decisão final.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. O
parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não o extingue.
SALDO NEGATIVO. ANTECIPAÇÕES. As antecipações convertem-se em pagamento
extintivo do crédito tributário no encerramento do período de apuração,
momento a partir do qual, se superiores ao tributo ou contribuição incidente
sobre o lucro apurado, constituem indébito tributário passível de restituição ou
compensação.
SALDO NEGATIVO. EXTINÇÃO DO DIREITO DE APROVEITAMENTO DO CRÉDITO. O
prazo para pleitear a restituição ou para utilizar o crédito em compensação é de
cinco anos, contado a partir da data da extinção do crédito tributário,
representada, no caso de indébito correspondente a saldo negativo de IRPJ ou de
CSLL, pela data de encerramento do período de apuração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 530 e seguintes), em
que requesta a reforma da decisão, com fundamento nos seguintes pontos:
a) Contesta o fundamento da DRJ para negar seu pedido, que teria se baseado, ao
mesmo tempo, na decadência do direito creditório pelo transcurso de 5 (cinco)
anos desde a formação do saldo negativo e a impossibilidade de
reconhecimento das estimas ainda não quitadas pelo parcelamento.
b) Subsidiariamente, alega a “correlação da discussão destes autos com aquela
tratada no PA n. 10280.900316/2010-38, em que se discute parcela do mesmo
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.556 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17734.720858/2015-05
6
crédito saldo negativo deste processo, e que aguarda julgamento do recurso
voluntário pelo CARF”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade para ser
conhecido.
Basicamente, a DRJ negou o direito creditório reclamado nesses autos sob o
argumento de “as estimativas mensais de IRPJ inscritas em programa de parcelamento podem
compor o crédito (passível de restituição ou compensação) decorrente de saldo negativo apurado
na declaração anual, limitadas aos valores efetivamente amortizados (pagos) até a data de
apresentação do pedido de restituição ou da declaração de compensação. Tal entendimento
deriva da necessidade de liquidez e certeza, que são requisitos essenciais à compensação ou à
restituição”.
O acórdão recorrido entendeu, portanto, que somente as estimativas parceladas e
efetivamente quitadas poderiam ser aproveitadas para compor saldo negativo. Assim,
desconsiderou os créditos parcelados, porquanto entendeu que as estimativas não estariam
quitadas.
Esse foi o entendimento indicado no despacho decisório (fls. 363), que assim
registrou (grifou-se):
7. Tem-se, portanto, que a inclusão do débito em qualquer modalidade de
parcelamento não tem o condão de convertê-lo em crédito do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública. Somente com o pagamento do débito é que o crédito
dele resultante pode ser objeto de pedido de restituição ou de declaração de
compensação.
8. Dessa forma, somente as estimativas mensais de CSLL incluídas em programa
de parcelamento, quitadas até a data de apresentação de pedido de restituição,
ou de declaração de compensação, podem compor o saldo negativo do período
de apuração anual
A DRJ também entendeu que o saldo negativo estaria decaído ante o decurso de 5
anos, uma vez que o ano-calendário original era 2004 e os pagamentos parcelados posteriormente
não poderiam mais ser aproveitados em 2015, quando efetivamente sobreveio o presente pedido.
Importa registrar que o presente pedido de restituição é resultado final de pedido
de restituição anteriormente transmitido, do qual resultou o primeiro PER/DCOMP inaugural
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.556 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17734.720858/2015-05
7
(PER/DCOM “mãe” de final 8180), que foi objeto de análise na mesma sessão de julgamento em
que se analisa o presente, objeto do Processo 10280.900316/2010-38.
O referido PER/DCOMP “mãe” (final 8180) foi transmitido em 2007 e tinha como
referência o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2004, consignado no acórdão 1102-
001.555 daquele processo vinculado, também de minha relatoria e julgado na presente sessão, a
saber:

O referido PER/DCOMP acima indicado (de final 8180 – PER/DCOMP “mãe”) foi o
pedido inaugural que controverteu os créditos tratados neste processo. Porém, em decorrência
dele, outros pedidos foram feitos em seguida, levando a contribuinte, ao final de todos eles – e
após a quitação de seus parcelamentos –, a requestar o saldo do indébito recuperável, conforme
se vê do pedido inicial formulado (fls. 2/6).
Observe-se o que reclama a contribuinte
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.556 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17734.720858/2015-05
8

Para a solução do caso em litígio, importa contextualizar detalhadamente todas as
datas, a fim de verificar se a alegada decadência de fato aconteceu:
 31/12/2004: Data final do ano-calendário das estimativas não pagas.
 29/09/2009: Consolidação dos débitos parcelados, dentre eles, as citadas
estimativas de 2004 (conforme documentos apresentados às fls. 107/116).
 25/10/2010: Primeiro pedido de reconhecimento do direito creditório,
conforme PER/DCOMP de no 06907.02111.251010.1.3.02-8378 (fls. 1105).
 06/06/2011: Primeiro despacho decisório que negou os créditos vindicados no
primeiro PER/DCOM de final 8378 (fls. 1110/1115).
 21/09/2015: Protocolo do atual Pedido de Restituição MANUAL (fls. 8/30), com
o pedido da contribuinte para que fossem reconhecidos os créditos decorrentes
dos pagamentos das parcelas efetuadas até aquela data.
Observa-se que o primeiro pedido de restituição, objeto do PER/DCOMP no
23629.28584.011007.1.7.03-8180, foi protocolado em 27.07.2007, tendo o mesmo tramitado
perante as respectivas instâncias através do Processo no 10280.900316/2010-38, julgado nessa
mesma sessão de julgamento, com reconhecimento de direito creditório favorável à contribuinte.
A interessada justifica haver solicitado em 2015 o atual Pedido de Restituição
MANUAL (fls. 2/21) para que fossem reconhecidos os créditos decorrentes dos pagamentos das
parcelas que efetivou até aquela data, conforme planilhas acostadas à referida solicitação.
A única objeção do despacho decisório e da decisão da DRJ diz respeito unicamente
à falta de quitação dos parcelamentos para compor saldo negativo, além de que, em 2015, o
direito creditório estaria decaído.
Vê-se que o direito creditório não estava decaído em 01/10/2010, quando
requestado inicialmente no primeiro processo, objeto do processo acima indicado (Processo no
10280.900316/2010-38). Colho as razões de decidir por mim indicadas no referido processo para
confirmar o direito das estimativas parceladas comporem saldo negativo quando da inocorrência
da decadência:
ESTIMATIVAS PARCELADAS
A administração tributária deixou de reconhecer o direito creditório das
estimativas que foram objeto de parcelamentos especiais, sob o fundamento de
que seria necessário comprovar sua efetiva quitação.
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.556 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17734.720858/2015-05
9
No recurso voluntário, a contribuinte se esforça em demonstrar o pagamento,
porém, a solução do caso concreto sequer demanda tal análise, pois o tema se
relaciona à aplicação da inteligência da Súmula CARF no 177, que tem efeito
vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, a saber:
SÚMULA CARF No 177 Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
A confissão das estimativas tem a aptidão automática de gerar crédito tributário
oponível a favor da contribuinte, devendo compor saldo negativo, inclusive, nos
casos de parcelamentos especiais, onde todo o montante do crédito tributário
está preservado pela própria confissão.
Assim, deve-se reconhecer o saldo negativo decorrente de estimativas objeto de
parcelamentos, independente das respectivas quitações, uma vez que os débitos
fiscais serão objeto de lançamentos autônomos.
Não há mais divergência no CARF em relação a tal assunto, por força da aplicação
da súmula. Assim, o argumento da DRJ que afastou o crédito das estimativas
parceladas administrativamente na formação do saldo negativo do tributo deve
ser superado.
Aliás, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 02/2018 tratou das declarações de
compensação transmitidas até 31/05/2018 (considerando que a Lei no
13.670/2018 passou a vedar a compensação de débitos relativos às estimativas),
confirmando o entendimento de que é irrelevante se as estimativas confessadas e
compensadas em DCOMP foram ou não homologadas, devendo integrar o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL, nesses termos:
10. Na hipótese da Dcomp não homologada, a situação a ser vista deve ser
a retratada em 31 de dezembro do ano-calendário em curso, pois é nesta
data que ocorre o fato jurídico tributário do IRPJ e da CSLL.
10.1. Assim, salvo a situação de ser considerada não declarada a Dcomp,
extinto está o débito a título de estimativa, sob condição resolutória.
Portanto, a estimativa pode ser deduzida do total do tributo devido, ou
mesmo compor saldo negativo. Eventual não homologação em decisão
definitiva deverá ser objeto de cobrança.
10.2. Destaque-se que se o despacho decisório não homologou a
compensação antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, tornando-se definitivo em 31 de dezembro, não há
formação do crédito tributário nem, como corolário lógico, a sua extinção.
Afinal, como ainda não se configurou o fato jurídico tributário nem a
conversão das estimativas em tributo, não há como cobrar o valor não
homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de
IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. Deve-se, portanto, proceder de
acordo com o disposto nos arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 2014.
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.556 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17734.720858/2015-05
10
10.3. Se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data, mas objeto de manifestação de
inconformidade, e este está pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art.
74 da Lei no 9.430, de 1996). Pouco importa o que vai ocorrer depois, pois
em 31 de dezembro do corrente ano ocorrem três situações jurídicas
concomitantes: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser
mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração
em 31 de dezembro; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito
tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação.
10.4. Evidentemente, se o sujeito passivo que teve a Dcomp não
homologada antes do dia 31 de dezembro apresentar a manifestação de
inconformidade e não incluir a estimativa na apuração do tributo e,
portanto, não a considerou no tributo devido ou na composição do saldo
negativo, o valor a ela correspondente deixa de ser devido. Logo, a
manifestação de inconformidade se delimita ao direito creditório não
homologado.
11. É por isso que não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo
devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então
estimativas cobradas como tributo devido. E se as estimativas compuserem
o saldo negativo do IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL, estes
tornam-se direito creditório a ser reconhecido caso o tributo devido, após o
ajuste, seja inferior às estimativas compensadas. Vide acórdão do CARF
neste mesmo diapasão:
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins
de composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da
compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o
débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A
glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando
outro débito com a mesma origem. (Acórdão no1401-002.876, Rel. Claudio
de Andrade Camerano, 16/8/2018)
11.1. Ressalte-se que esse crédito do sujeito passivo é líquido e certo para
os fins do disposto no art. 170 do CTN. Se a estimativa é uma obrigação
certa sua, também deve ser tido como certo o saldo negativo por ela
formado. Afinal, não se pode negar o efeito que é próprio à estimativa, que
existe em conformidade com o direito.
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.556 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17734.720858/2015-05
11
Portanto, devem ser reconhecidos os créditos decorrentes das estimativas
confessadas administrativamente em processos de DCOMP, conforme planilha
das informações complementares da análise de crédito de fls. 70, abaixo
reproduzida para fins de liquidação:
...
NÃO UTILIZAÇÃO DE PARTE DO CRÉDITO DISPONÍVEL NO PRAZO LEGAL
Consta do despacho decisório a informação de que uma parte do crédito não teria
sido utilizada no prazo legal, nesses termos (fls. 70):
Valor não Utilizado no Prazo Legal
O valor do saldo negativo disponível que não foi objeto de declarações de
compensação ou pedido de restituição transmitidos no prazo estabelecido
no art. 168 do Código Tributário Nacional (CTN) foi considerado valor não
passível de restituição ou compensação, por não ter sido utilizado dentro
do prazo legal.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 6.251.968,50
Valor não utilizado no prazo legal: R$ 1.867.895,74
Valor do saldo negativo passível de restituição ou compensação: R$
4.384.072,76
Adicionalmente, o despacho decisório informa qual pedido não foi atendido,
como se vê do seguinte excerto:
...
A contribuinte discorda dessa informação, alegando que, “dentro do prazo de
cinco anos, a Recorrente corretamente transmitiu a PER/DCOMP 8180, enviada
em 01.10.2007 (doc. 04) – dois anos e dez meses após a formação do saldo
negativo ano-calendário 2004”.
De fato, vê-se dos autos que o PER/DCOMP inaugural (8180) foi transmitido em
2007 e tinha como referência o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2004,
como se vê às fls. 899 e 900 dos autos:
...
O referido PER/DCOMP acima indicado (de final 8180 – PER/DCOMP “mãe”) foi o
pedido inaugural que controverteu os créditos tratados neste processo. Porém,
em decorrência dele, outros pedidos foram feitos em seguida, inclusive o
PER/DCOMP de final 3807 (“filho”), que foi objeto de denegação pelo transcurso
do prazo de 5 anos.
Referido pedido se encontra às fls. 63/66 e foi transmitido em 25/10/2010,
portanto, 5 anos após a formação do saldo negativo de 2004, fato que levou a
administração tributária a denegá-lo, com a insurgência da contribuinte neste
ponto, sob o argumento de que “tal entendimento não se coaduna com a própria
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.556 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17734.720858/2015-05
12
dinâmica que rege o procedimento de PER/DCOMP, uma vez que a questão
relativa à preclusão do direito de repetição está vinculada ao exercício da
restituição do crédito e não de sua utilização para compensação de débitos”.
Importa registrar que a questão relacionada à decadência do direito à repetição
do indébito em questão está indicada no art. 168 do CTN, que assim dispõe:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito
tributário; II - na hipótese do inciso III do art. 165, da data em que se tornar
definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial
que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão
condenatória.
Tem-se que o pedido de restituição foi inaugurado em 01.10.2007, quando
apresentado PER/DCOMP “mãe” de final 8180. É nele onde estão condensados os
créditos que geraram o saldo negativo em debate, tendo sido apresentado
regularmente no prazo de 5 anos.
Ocorre que ele foi parcialmente deferido, levando ao processamento do presente
feito administrativo, de forma que os referidos créditos ficam suspensos até que
“se tornar definitiva”, nos termos do dispositivo acima mencionado.
Significa, portanto, que o pedido inicial de ressarcimento (PER/DCOMP “mãe”)
que arrola os créditos formadores do saldo negativo, até que seja definitivamente
resolvido, suspende a contagem do prazo decadencial para a repetição do
indébito, de forma que a apresentação, no prazo legal, do pedido de
ressarcimento autoriza a contribuinte a vindicar Declarações de Compensações
sucessivas, enquanto não resolvida a demanda inicial. Isso porque indica todos os
créditos passíveis de recuperação, tendo no caso os mesmos reflexos de um
pedido de restituição.
Assim, no presente caso, durante todo o tempo de tramitação do presente pedido
de ressarcimento – que sequer se tornou definitivo ante a insurgência recursal da
parte –, todos as Declarações de Compensação posteriores não estão alcançadas
pela decadência.
A Receita Federal do Brasil reconhece tal procedimento e textualmente autoriza
os contribuintes a demandarem pedidos sucessivos de PER/DCOMP mesmo
quando ultrapassados os 5 (cinco) anos, “desde que referido crédito tenha sido
objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes do
transcurso do referido prazo e, ainda, que sejam satisfeitas as condições previstas
no § 5o”.
Essa regra vem se repetindo ao longo das sucessivas Instruções Normativas que
tratam do assunto, a saber:
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.556 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17734.720858/2015-05
13
Instrução Normativa n. 600/2005 Art. 26 (...)§ 5o O sujeito passivo poderá
compensar créditos que já tenham sido objeto de pedido de restituição ou
de ressarcimento apresentado à SRF, desde que, à data da apresentação da
Declaração de Compensação:
I - o pedido não tenha sido indeferido, mesmo que por decisão
administrativa não definitiva, pela autoridade competente da SRF; e II - se
deferido o pedido, ainda não tenha sido emitida a ordem de pagamento do
crédito.
...
§ 10. O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que
tenha por objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há
mais de cinco anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido
de restituição ou de ressarcimento apresentado à SRF antes do transcurso
do referido prazo e, ainda, que sejam satisfeitas as condições previstas no §
5o.
Instrução Normativa 900/2008 Art. 34 (...) § 10. O sujeito passivo poderá
apresentar Declaração de Compensação que tenha por objeto crédito
apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 (cinco) anos,
desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo e,
ainda, que sejam satisfeitas as condições previstas no § 5o.
Referida regra se repete nas Instruções Normativas posteriores (IN RFB No
900/2008, IN RFB No 1300/2012, IN RFB No 1717/2017 e IN RFB No 2055/2021),
tratando-se de matéria incontroversa. É dizer: havendo pedido inaugural de
ressarcimento, no prazo de 5 (cinco) anos, dos créditos formadores de saldo
negativo de tributo, poderá o contribuinte apresentar Declarações de
Compensação em atos seguintes.
Colhe-se decisões do CARF nesse mesmo sentido, a saber:
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO APURADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. LIMITAÇÃO.
INDÉBITO OBJETO DE PRÉVIO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO OU DE
RESSARCIMENTO. A faculdade de declarar compensação após 5 (cinco) anos
da apuração do crédito ofertado limita-se, no interesse da Administração,
ao indébito objeto de prévio pedido de restituição/ressarcimento, desde
que pleiteada sua devolução integral, em espécie, no curso do prazo
previsto no art. 168 do CTN. (Acórdão no 1001-002.853 – 1a Seção de
Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de 7 de março de 2023)
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS A
CONTAR DA DECISÃO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS.
CABÍVEL SOMENTE PARA O INÍCIO DA COMPENSAÇÃO. O prazo para
realizar a compensação de valores reconhecidos por meio de decisões
administrativas, a teor do artigo 165, III, combinado com o artigo. 168, II,
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.556 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17734.720858/2015-05
14
ambos do Código Tributário Nacional, é de cinco anos. Portanto, dispõe a
contribuinte de cinco anos para iniciar a compensação, contados a data em
que se tornar definitiva a decisão administrativa que reconheceu o direito
ao crédito. (Acórdão no 1002-003.130 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma
Extraordinária Sessão de 08 de novembro de 2023)
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. DECADÊNCIA DO DIREITO DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO. INOCORRÊNCIA. O
reconhecimento de indébito a título de saldo negativo em pedido de
compensação homologado é o quanto basta para prevenir a decadência do
direito a sua repetição ou compensação futura com débitos do sujeito
passivo, sendo desimportante na contagem do prazo decadencial a data de
protocolo de pedidos subsequentes de compensação do saldo do crédito já
reconhecido. (Acórdão no 1002-002.456 – 1a Seção de Julgamento / 2a
Turma Extraordinária Sessão de 6 de outubro de 2022)
A análise do caso concreto revela que o primeiro pedido de restituição (objeto do
PER/DCOMP “mãe” de final 8180, aqui apreciado) foi protocolado no prazo legal e
trata dos créditos recuperáveis pela contribuinte. Por sua vez, a Declaração de
Compensação que a seguiu (objeto da DCOMP “filha” de final 3807) está
plenamente vinculada a todos os créditos do pedido anterior, de forma que a
decisão há de ser tomada com base na contagem do prazo do primeiro pedido,
que não foi alcançado pela decadência.
Assim, para fins de liquidação, deve-se afastar o óbice da decadência em relação
ao PER/DCOMP no 15765.26903.251010.1.3.03-3807, transmitido em 25.10.2010,
para que se efetive sua homologação, caso haja créditos ainda disponíveis.
As razões acima apreciadas devem repercutir igualmente no presente feito, uma
vez que a vinculação dos créditos é a mesma, apenas o saldo remanescente, requestado em 2015,
foi objeto de pretensa decadência.
Pelas mesmas razões acima apreciadas, verifico que o atual pedido de restituição se
encontra vinculado ao primeiro pedido de crédito (PER/DCOMP “mãe” de final 8180), que sequer
se tornou definitivo, portanto, os pedidos posteriores a ele relacionados não estão decaídos,
inclusive o atual.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.556 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17734.720858/2015-05
15

Fl. 736
DF CARF MF
Original